Tribunal: TJDFT
Processo: 0749324-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749324-43.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 308 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF AGRAVADO: ARAUJO &amp; PAIVA ADVOGADOS, LUIZ CARLOS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto p CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 308 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES – DF contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ARAÚJO &amp; PAIVA ADVOGADOS e LUIZ CARLOS DE SOUZA: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 172500250). A Executada argui que, tendo sido realizado o julgamento conjunto das duas ações conexas, não seria cabível a alegada cobrança em duplicidade de honorários sucumbenciais, isto é, a cobrança da verba sucumbencial atrelada a cada uma das ações. Não assiste razão ao Executado. Com efeito, a mera circunstância de os processos serem reunidos para julgamento conjunto não retira o ônus sucumbencial individualmente atrelado a cada um dos feitos, inclusive sob risco de o zelo pela economia e celeridade processuais reverter em manifesto prejuízo à parte vencedora. Rejeito, assim, a impugnação. Intime-se o Exequente para juntar planilha atualizada do crédito, acrescida das sanções impostas pelo art. 523, §1o, do CPC. Prazo: 5 dias. Apresentados os cálculos, proceda-se à tentativa de constrição de bens do Executado via SISBAJUD.” O Agravante sustenta que foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência apenas no Processo 0716920-44.2021.8.07.0020, mas no cumprimento de sentença foram incluídos honorários advocatícios, inexistentes, relativos ao Processo 0718724-47.2021.8.07.0020. Ressalta que pagou os honorários advocatícios a que foi condenado e que o processo respectivo foi extinto. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que o Agravante não tenha que pagar honorários em duplicidade e seja extinto o processo de no 0718724-47.2021.8.07.0020 pela satisfação da obrigação”. Preparo recolhido (IDs 53565857 e 53565858). É o relatório. Decido. A sentença condenatória que consubstancia o título judicial tem o seguinte dispositivo: “DISPOSITIVO Pelo exposto, resolvo o mérito de ambas as demandas. Julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por LUIZ CARLOS DE SOUZA no Processo no 0718724-47.2021.8.07.0020, para declarar NULA a multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou de qualquer outra sanção que venha a ser arbitrada em decorrência do fracionamento do Lote no 46-B da Chácara 308 do Setor Habitacional Vicente Pires - DF. Diante da sucumbência, condeno a parte CONDOMINIO DA CHACARA 308 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES – DF ao pagamento das custas. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de cobrança deduzido pelo CONDOMINIO DA CHACARA 308 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES – DF no Processo no 0716920-44.2021.8.07.0020. Diante da sucumbência, condeno a parte CONDOMINIO DA CHACARA 308 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES – DF ao pagamento das custas, assim como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o do Código de Processo Civil.” O julgamento simultâneo não retira a individualidade das demandas, tanto que a sentença abordou de maneira individualizada os ônus da sucumbência. Pelo que se depreende do dispositivo da sentença não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência no Processo 0718724-47.2021.8.07.0020, circunstância que inibe a sua cobrança em sede executiva, sob pena de afronta à coisa julgada. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano decorre dos consectários processuais da r. decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator